Tribunal: TJSP
Processo: 1045542-46.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045542-46.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DESIREE
CAROLINA TROIANO, é apelado BELLA RUBIA HOLDING LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045542-46.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 3a Vara Cível
Apte.: Desiree Carolina Troiano
Apda.: Bella Rubia Holding Ltda.
Juiz de 1o grau: Ricardo Hoffmann
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.996
EMENTA:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
DESPEJO.
Caracterizada a deserção pela não comprovação do
recolhimento do preparo do recurso, dele não cabe
conhecer. Recurso não conhecido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls.537/538 que homologou o acordo realizado entre
as partes e declarou extinto o feito.
Pleiteia o apelante patrona Dra. Desiree Caroline
Troiano a reforma do julgado requerendo, preliminarmente, a concessão do
benefício da justiça gratuita. No mérito, entende que, celebrado o acordo, os
patronos fazem jus à fixação de verba honorária, nos termos do art. 85 §2o
do CPC, requerendo sua fixação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Foi determinada a apresentação de documentos
que comprovassem a condição de beneficiária da justiça gratuita pela
apelante, o que foi atendido às fls.569/585.
Por meio do v. acórdão de fls.586/588, porém,
esta Câmara indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o
recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.
O feito foi equivocadamente encaminhado à
origem, retornando a esta Instância em 23/11/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045542-46.2018.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil
dispõe expressamente que:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção".
E como bem se infere do v. acórdão de
fls.586/588, foi concedido o prazo de cinco dias para que o apelante
recolhesse o valor do preparo, tendo em vista o indeferimento do pedido de
justiça gratuita.
No entanto, verifica-se da certidão de fls.595 que
o prazo decorreu sem qualquer manifestação da parte.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pela
não comprovação do recolhimento do preparo, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica